Tribunal: TJES
Processo: 5005430-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso; Efeitos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005430-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADO: FABIA CRISTINA MOREIRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
–
RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver n
o
decisum
obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material.

2. Verificada omissão no julgado hostilizado, impõe-se a correção p
ela
via aclaratória.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005430-14.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADA: FABIA CRISTINA MOREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, sustenta a Embargante, em suas razões recursais id 2241736, padecer o v. acórdão de omissão, qual seja, a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para tornar sem efeito a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
determinando a realização de depósito judicial.

Pois bem.

Importante registrar que os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitada à ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado atacado, como preconiza o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos declaratórios.

In casu
, compulsando, detidamente, os autos, verifica-se assistir razão à Embargante quanto à apontada omissão deste Egrégio Tribunal, pois, efetivamente, não restou apreciada a tutela de urgência recursal requerida no presente agravo de instrumento.

Outrossim, do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Isso porque, analisando, detidamente, a decisão recorrida, diante da manifesta capacidade financeira da Embargante, não vislumbro a presença de
periculum in mora
a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora, ora Embargada, de modo a subsistir a determinação de depósito judicial do valor da dívida do imóvel, transferindo para a Embargante, nesse momento processual, o ônus do tempo do processo,
sobretudo quando ainda pendente a resolução da crise de certeza objeto dos autos de origem, isto é, não há que se falar, ainda, em probabilidade do direito autoral.

Portanto, tenho por presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela no processo de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento, para, suprindo a omissão apontada, suspender dos efeitos da decisão vergastada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/04/2023

Acompanho o voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.04.23.